Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-55.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA APELANTE. PRELIMINAR REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. FURTO DE EQUIPAMENTOS EM BOX ALUGADO NO KARTÓDROMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL VERIFICADO. RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de suposto preposto da empresa e ausentes condições para que o consumidor diferencie as suas atuações na celebração do ajuste, deve-se observar a teoria da aparência (e da asserção). Preliminar rejeitada.
2. No caso, em razão da Teoria da aparência, os consumidores acreditaram que estavam contratando com a empresa Brasília Kart Ltda. - ME quando resolveram celebrar o contrato de locação do box com o Senhor Fábio (parente do administrador da Brasília Kart), dentro do kartódromo onde a empresa é sediada. Dessa feita, não há como a parte apelante/ré se eximir da culpa, uma vez que, com sua negligência, também contribuiu para o sumiço dos equipamentos dos apelados, devendo ser condenada a indenizar pelo valor dos objetos subtraídos.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.